Tribunal: TJDFT
Processo: 0737817-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRECHE. RESCISÃO CONTRATUAL. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS TELEPRESENCIAIS. PANDEMIA COVID–19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CARACTERIZADO. MULTA COMPENSATÓRIA. INDEVIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.